Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA. BENFEITORIAS. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO PERICIAL.
1. Não tendo o agravante trazido aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão do perito, há que se manter a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos réus e homologou o laudo pericial.
2. Agravo de instrumento não provido.